Tribunal: TJDFT
Processo: 0754973-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754973-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: MARIA DOS ANJOS ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RICARDO JOSE MORAES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Habeas Corpus – Cumprimento de Sentença – Internação Compulsória – Alta Médica – Desnecessidade de Autorização Judicial – Ordem Concedia. RICARDO JOSE MORAES DOS SANTOS impetra Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARIA DOS ANJOS ALVES DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700908-53.2019.8.07.0010, mantém indevidamente a paciente em internação compulsória para tratamento médico hospitalar. Sustenta, em síntese, ter sido determinada a internação compulsória da paciente, no entanto, desde outubro de 2023 ela já se encontra com determinação de alta médica e continuação do tratamento de forma ambulatorial, aguardando tão somente a prolação de decisão judicial para liberação do hospital. O pleito liminar foi apreciado pelo Excelentíssimo Desembargador Cruz Macedo, em sede de plantão judicial, tendo sido indeferido o pleito (ID 54729565). A autoridade coatora prestou informações ao ID 54854075. A Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da ordem (ID 55233773). Deferi o pedido liminar ao ID 55348982. É o relatório. Decido unipessoalmente. Nos autos do processo no 0700908-53.2019.8.07.0010, em fase de cumprimento de Sentença, foi proferida Acórdão determinando “a internação compulsória de MARIA DOS ANJOS ALVES DE OLIVEIRA, nos termos dos laudos de ID 31060245, em unidade de internação da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade privada conveniada ao ente distrital. Todos custeio deverá ser realizado pelo ente público. A alta somente será realizada com laudo psiquiátrico autorizativo” (ID 141526476). Como se observa, o Acórdão não condicionou a alta hospitalar a autorização judicial, sendo necessário, para tanto, tão somente laudo médico autorizativo. Restando devidamente demonstrada a alta médica (ID 175350325), bem como a permanência da internação (ID 182875205), apesar da desnecessidade de autorização judicial, verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem de Habeas Corpus. Diante do exposto, CONCEDO a ordem de Habeas Corpus para converter a Internação compulsória em tratamento e acompanhamento ambulatorial, nos termos do laudo médico de ID 182875205 (dos autos no 0700908-53.2019.8.07.0010), determinando-se a imediata liberação da paciente do hospital psiquiátrico. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Retire-se o sigilo do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator